Tribunal: TJBA
Processo: 8188528-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8188528-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EDSON NASCIMENTO CARVALHO

Advogado(s):THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REATIVAÇÃO DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco Ficsa S/A, contra sentença pro
latada
pela 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação nº 8188528-24.2024.8.05.0001, ajuizada por Edson Nascimento Carvalho, declarou a inexistência de contratos de empréstimo, determinou a suspensão de descontos no benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores
debitados
indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
às custas processuais e
aos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O
A
pelante alegou validade da contratação por biometria facial, ausência de má-fé que justificasse a devolução em dobro,
ausência
de dano moral e necessidade de reativação dos contratos anteriores, em caso de nulidade dos atuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve regularidade na contratação dos empréstimos consignados por meio de biometria facial; estabelecer se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro; determinar se houve dano moral indenizável; e avaliar a possibilidade de reativação dos contratos originais em razão de eventual nulidade dos atuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da regularidade da contratação por parte do
B
anco, notadamente diante da impugnação do
A
utor e da inércia da
I
nstituição em promover a perícia grafotécnica
ordenada
, configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 429, II, c/c art. 373, II, ambos do CPC.

4. A utilização da mesma biometria facial para a formalização de dois contratos distintos, aliada à ausência de perícia técnica determinada e não realizada por inércia do Banco, evidencia a fragilidade do sistema de segurança d
o Apelante.

5. A responsabilidade d
a Instituição Financeira
é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula
nº
479 do STJ, sendo irrelevante a existência de culpa para fins de indenização.

6. Nos termos da tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 929, é cabível a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

7. O dano moral decorre
in re ipsa
da indevida restrição patrimonial sofrida pelo
C
onsumidor, agravada pela natureza alimentar dos valores descontados, justificando a indenização arbitrada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

8. A reativação dos contratos originários é medida adequada, diante da comprovação de que os
pactos
impugnados resultaram de refinanciamentos, devendo ser ressalvada a possibilidade de impugnação futura quanto à validade dess
a
s
avenças
.

9. Com o parcial provimento do recurso, é
in
devida a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme
o
art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente

provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §11; CC, arts. 944 e 955; CDC, arts. 14, caput e §1º, I a III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929); STJ, REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1061); STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8188528-24.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante o
BANCO
FICSA
S/A
e Apelado
EDSON NASCIMENTO CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

AO RECURSO
.

Salvador, .